Tribunal: TJMT
Processo: 0025567-21.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025567-21.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZULEIDE LUIZ BATISTA RIBEIRO - CPF: 894.986.901-20 (APELANTE), RICARDO VIANA - CPF: 860.725.363-87 (ADVOGADO), MARINETE LUIZ BATISTA - CPF: 334.605.749-68 (APELANTE), LUZINETE LUIZ CUSTODIO - CPF: 385.864.601-68 (APELANTE), ADILEUSA LUIZ BATISTA ROBERTO - CPF: 537.540.341-20 (APELANTE), MARIA LUIZA BATISTA VIANA - CPF: 361.462.181-20 (APELANTE), LUIZ DA SILVA - CPF: 835.204.309-91 (APELANTE), BRENDON ROCHA BATISTA - CPF: 038.555.771-02 (APELANTE), BRAYON ROCHA BATISTA - CPF: 038.555.731-07 (APELANTE), CLODOALDO LUIS DA SILVA - CPF: 043.510.989-88 (APELANTE), CICERO LUIZ BATISTA - CPF: 378.849.641-04 (APELANTE), ARCIONE NAVARRO ARZAO BATISTA - CPF: 616.477.301-63 (APELANTE), REINALDO JIAW - CPF: 253.065.371-20 (APELANTE), FRANCINETE LUIZ BATISTA YAW - CPF: 901.635.401-87 (APELANTE), AGROPECUARIA BALNEARIO LTDA - CNPJ: 10.328.127/0001-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL E JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO FEITO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não contestada e nem cumprida a determinação de emenda à peça exordial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação, mostra-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZULEIDE LUIZ BATISTA e OUTROS, contra a sentença (Id 93435479 - Pág. 20/21), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação de Usucapião Extraordinária nº 0025567-21.2019.8.11.0055, Código 329063, ajuizada pelos ora apelante em face de AGROPECUARIA BALNEARIO LTDA, de seguinte dispositivo sentencial:

“Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.”

A parte autora manejou embargos de declaração (Id 93435479 - Pág. 24/29). O MM. Juiz em decisão (Id 93435479 - Pág. 32/33), conheceu dos embargos por se mostrarem tempestivos, rejeitando-os por inexistir o vício apontado, cujo excerto traz-se à colação:

“Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

Isso porque, não houve omissão na sentença de ref. 20, mas sim inconformismo da parte embargante com o que foi decidido, visto que fora oportunizado à parte autora, por três vezes, a apresentação de mapa contendo as delimitações da área total descrita na matrícula nº 1.593 do CRI desta Comarca (5.654,04 hectares) e a indicação da localização exata da área que pretende usucapir (3.194,8532 hectares), sendo que esta se limitou a apresentar mapa constando apenas as limitações da área que pretendia usucapir.”

Irresignada, a parte autora da Ação de Usucapião em seu recurso de apelação (Id 93435479 - Pág. 36/43), requer seja reformada sentença recorrida para que, caso seja necessário, determine-se a realização de prova pericial para elaboração do mapa que entende o d. Juízo ser imprescindível, que contenha as delimitações da área total descrita na matrícula nº 1.593 do CRI da Comarca, ou seja dos 5.654,04 hectares, e com a indicação da localização exata da área que se pretende usucapir de 3.194,8532 hectares, cujo custo para elaboração é elevado e os apelante não possuem condições financeiras para atendê-lo.

A parte apelante pugna ainda, que se prossiga com o feito sem a necessidade da juntada de referido documento neste momento processual, sobretudo por se tratar de questão que diz respeito ao mérito da ação, afirmando inclusive, que nos autos consta documentação suficiente individualizando a área usucapienda, inclusive memorial descritivo, mapas, fotografias, matrícula, dentre outros.

Sem contrarrazões, feito não angularizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZULEIDE LUIZ BATISTA e OUTROS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação de Usucapião Extraordinária nº 0025567-21.2019.8.11.0055, Código 329063, ajuizada pelos ora apelante em face de AGROPECUARIA BALNEARIO LTDA, que verificando que a inicial não atendia aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Como o dito, a parte autora/apelante alega em síntese que nos autos já consta documentação suficiente individualizando a área usucapienda, deixando subentendido que houve atendimento a determinação de emenda à inicial determinada, na sentença que se recorre.

Assim, requer seja reformada sentença recorrida para que, caso seja necessário, determine-se a realização de prova pericial para elaboração do mapa que entende o d. Juízo ser imprescindível e que contenha as delimitações da área total descrita na matrícula nº 1.593 do CRI da Comarca, ou seja dos 5.654,04 hectares, e com a indicação da localização exata da área que se pretende usucapir de 3.194,8532 hectares, cujo custo para elaboração é elevado e os apelante de forma alguma possuem condições financeiras para atendê-lo.

De fato, foi proferida sentença com indeferimento da inicial, nos seguintes termos, em 13/01/2021:

“..., Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Zuleide Luiz Batista, Marinete Luiz Batista, Luzinete Luiz Custódio, Adileuza Luiz Batista Roberto, Maria Luiza Batista Silva, Luiz da Silva, Brendon Rocha Batista, Brayon Rocha Batista, Clodoaldo Luis da Silva, Cícero Luis da Silva, Arcione Navarro Arzão Batista, Reinaldo Iaw e Franciente Luiz Batista Iaw em face de Agropecuária Balneário Ltda, todos devidamente qualificados.

Às fls. 72 foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial para incluir no polo passivo o proprietário do imóvel que pretende usucapir e apresentar a matrícula atualizada do respectivo imóvel.

Às fls. 74/81 a parte autora apresentou emenda a inicial.

Às fls. 82/84 foi deferido o pedido de substituição do polo passivo pela empresa Agropecuária Balneário Ltda e determinou a intimação da parte autora para novamente emendar a inicial, para trazer planta constando os limites do imóvel que pretende usucapir dentro da área maior, justificar o valor da causa e informar quem está exercendo de fato a posse da área.

Às fls. 86/81 a parte autora apresentou emenda a inicial.

Na Ref: 2 foi determinada a apresentação de mapa constando os limites do imóvel que pretende usucapir dentro da área maior, vez que o apresentado não foi suficiente para aferir a real localização do imóvel que pretende usucapir.

Na Ref: 7 (Id 348195) a parte autora apresentou novo mapa.

Na Ref: 10 foi determinada nova emenda da inicial, tendo em vista que o mapa apresentado somente delimita a área que pretende usucapir e não a área total do imóvel contida no memorial descritivo averbado na AV3-1.593.

Na Ref: 14 a parte autora apresentou novo mapa.

É o breve relatório.

D E C I D O.

No presente caso verifico que a parte Requerente, embora intimada para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-la, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a penalidade do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Isso porque, importante consignar que foi oportunizado à parte autora, por três vezes, a apresentação de mapa contendo as delimitações da área total descrita na matrícula nº 1.593 do CRI desta Comarca (5.654,04 hectares) e a indicação da localização exata da área que pretende usucapir (3.194,8532 hectares), sendo que esta se limitou a apresentar mapa constando apenas as limitações da área que pretende usucapir.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”.

Não discrepa desse entendimento a posição jurisprudencial, conforme se infere da ementa que ora colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - CPC, ARTS. 267, I E 284 PARÁGRAFO ÚNICO - PRECEDENTES. - Intimadas as partes por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipóteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC. - Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 2ª Turma – RESP nº 204759 – RJ - Relator: FRANCISCO PEÇANHA MARTINS – j. 19/08/2003).

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.” - (original sem destaque).

Pois bem.

Importante mencionar que, o art. 321, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz verificando defeitos e irregularidades na petição inicial determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, e o seu não cumprimento acarretará no indeferimento da petição inicial, in verbis:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) duas, e emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Por oportuno, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, enuncia que o prazo para a emenda à inicial não é peremptório, mas dilatório, podendo ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – (...) - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO REITERADO PELAS RECORRENTES DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU - INDEFERIMENTO DA INICIAL JUSTA CAUSA - AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME NESTA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO. [...] II - Para fins do disposto no art. 543-C, o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil; [...]" (REsp 1133689/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 18/05/2012).

No presente caso, conforme acima mencionado, o MM. Juiz sentenciante procedeu à estrita observância do preceito legal acima transcrito, pois concedeu dilação de prazo por reiteradas vezes.

Contudo a inércia da parte apelante acarreta inexoravelmente a sanção prevista no parágrafo único do art. 321, c/c art. 485 I do CPC, qual seja, o indeferimento da inicial.

Sobre essa matéria importante o ensinamento doutrinário que se segue:

"Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu". (Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: RT, 2003, p. 673).

Portanto, a permanência do defeito da petição inicial, devidamente apontado pelo magistrado de primeiro grau, compromete a própria tutela jurisdicional, impedindo a configuração dos elementos mínimos necessários para o enfrentamento da lide e sua respectiva resolução.

Neste sentido, pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"O objetivo final de toda atividade processual é o julgamento do mérito, isto é, a solução do litígio instalado entre as partes. Mas para atingir-se esse desiderato é imprescindível que se forme uma relação jurídica válida e que a pretensão deduzida em juízo atenda aos requisitos lógico-jurídicos reclamados pela lei para autorizar a tutela jurisdicional". (Curso de Direito Processual Civil. v.1. 33 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 279)

Logo, o prazo disposto para a reparação do vício contido na petição inicial está expressamente disposto no art. 321 do CPC, devendo a princípio ser observado, podendo sofrer modificação somente diante de peculiaridade que motivadamente a demande.

No presente caso, em verdade, verifica-se que sobejam argumentos à parte e faltam-lhe razões, pois, a parte autora/apelante, nos autos sempre se limitou a tentar desconfigurar a decisão do magistrado a quo, através de alegações infundadas e justificativas implausíveis.

Vê-se que o prazo para emenda à inicial foi dilatado diversas vezes e, ainda, assim, o apelante insistiu em seus argumentos infundados, iguais aos que colacionou no presente recurso de apelação e não cumpriu a determinação judicial que repita-se: ”foi oportunizado à parte autora, por três vezes, a apresentação de mapa contendo as delimitações da área total descrita na matrícula nº 1.593 do CRI desta Comarca (5.654,04 hectares) e a indicação da localização exata da área que pretende usucapir (3.194,8532 hectares), sendo que esta se limitou a apresentar mapa constando apenas as limitações da área que pretende usucapir.”

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento no sentido de manter a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022